Tribunal: TJMT
Processo: 0014108-50.2016.8.11.0015
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014108-50.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DOUGLAS TEIXEIRA DE CASTRO - CPF: 045.046.761-92 (RECORRENTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DANILO CLEBER BARBOSA - CPF: 044.721.561-21 (VÍTIMA), FERNANDO DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 045.316.611-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal. Recurso em sentido estrito. Decisão de Pronúncia. Tentativa de Homicídio Qualificado. Indícios Suficientes de Autoria. Materialidade comprovada. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. O recurso em sentido estrito foi interposto contra decisão que pronunciou os réus
F. A. P.
e
D. T. C.
pela prática de tentativa de homicídio qualificado, com fundamento na materialidade do delito e nos indícios suficientes de autoria.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação da presença de elementos mínimos para a submissão dos réus ao Tribunal do Júri, bem como à manutenção das qualificadoras descritas na denúncia.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime encontra-se amplamente comprovada por meio de laudo pericial, boletim de ocorrência e depoimentos testemunhais.
4. Os indícios de autoria são robustos, consubstanciados nos depoimentos da vítima e de testemunhas nas fases policial e judicial, bem como na confissão extrajudicial de um dos acusados.
5. O pedido de despronúncia não se sustenta, pois, nesta fase, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, sendo suficiente a existência de indícios mínimos de autoria, como na hipótese, para a submissão ao Tribunal do Júri.
6. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo nos elementos probatórios, sendo incabível seu afastamento nesta fase processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Decisão de pronúncia mantida.
Tese de julgamento: “1. Para a pronúncia, basta a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito. 2. O princípio do
in dubio pro societate
deve prevalecer na fase de pronúncia. 3. As qualificadoras somente podem ser afastadas se manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto. ”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 a 421.
Jurisprudência relevante citada:
N.U 001747-65.2022.8.11.0017, Primeira Câmara Criminal, DJE 28/11/2024; N.U 0000314-07.2012.8.11.0013, Terceira Câmara Criminal, DJE 14/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
Douglas Teixeira de castro
que foi pronunciado pelo
Juízo da

1a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT,
pela prática, em tese, do crime de
Tentativa de
Homicídio Qualificado pelo Motivo Torpe e pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do CP, sob os efeitos da Lei no. 8.072/90)
– (Id. 263461762).

Em suas razões recursais, a defesa busca a
despronúncia
do recorrente, devido à falta de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, caso a pronúncia seja mantida, solicita a
exclusão das qualificadoras
de "motivo torpe" e "recurso que dificultou a defesa da vítima" (
Id. 254322244).

Nas contrarrazões, o
Ministério Público
requer o
desprovimento
do recurso (Id.263461762).

Igualmente, a
douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, devendo ser mantida
in totum
a decisão de pronúncia (Id. 258512660).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 31 de março de 2016, no período noturno,
Fernando De Almeida Pereira
e
Douglas Teixeira

De Castro
tentaram matar
Danilo Cleber Barbosa
,

no bairro Jardim Conquista em Sinop/MT.

Fernando
,
suspeitando de um relacionamento entre sua ex-companheira e a vítima, planejou o crime com
Douglas
. Inicialmente, ambos procuraram a vítima, localizando-a na residência de uma testemunha. Após confirmarem que
Danilo
estava em casa, retornaram em uma motocicleta, onde
Fernando
desceu e chamou a vítima. Quando
Danilo
saiu para atender ao chamado, foi atingido por seis disparos de arma de fogo efetuados por
Fernando
, que acertaram diversas partes de seu corpo, incluindo o ombro direito, braço, flanco e coxa esquerda. A vítima sobreviveu devido ao socorro imediato.

Após o crime, os acusados fugiram, e
Fernando
, ao ser ouvido, confessou a autoria do fato.

Os autos foram desmembrados em relação à
Douglas
(ID
254322226).

Na sequência do feito,
Douglas
foi denunciado e, mais tarde,
pronunciado
por ter praticado, em tese, o crime de
Tentativa de
Homicídio Qualificado pelo Motivo Torpe e pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do CP, sob os efeitos da Lei no. 8.072/90).

A defesa pretende, nesta fase recursal, a despronúncia do recorrente, ou, alternativamente, o afastamento das qualificadoras.

O inconformismo
não
prospera.

É cediço que a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade, bastando que o julgador se convença
da
materialidade
do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
para que o agente seja submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5o, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal; ou seja, na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no Tribunal do Júri.

A materialidade do delito está amplamente comprovada pelos documentos juntados aos autos, como o boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito, prontuário médico e relatórios de investigação (ID
254322156 e ss).

Quanto à autoria verifica-se que os indícios são suficientes para a manutenção da decisão de pronúncia, conforme as declarações prestadas na fase policial e judicial (ID
254322156 e ID 254322207)
, senão vejamos:

A vítima
Danilo Cleber Barbosa
, em seu depoimento nas duas fases do processo, relatou que foi atacado de forma repentina por
Fernando
, que estava acompanhado de
Douglas
, e que foi atingido por disparos de arma de fogo, sofrendo graves sequelas. O motivo do ataque seria o ciúme de
Fernando
, acreditando que a vítima tivesse um relacionamento com sua ex-convivente (
Andressa Teixeira Oliveira
). E também A vítima
reconheceu a motocicleta de
Douglas
,
como sendo o veículo utilizado, em tese, no crime, demonstrando assim, indícios de autoria.

Na fase policial
Andressa Teixeira Oliveira
relatou que
Fernando
sempre teve ciúmes da vítima e disse que mataria
Danilo
se a depoente tivesse algo com ele.

Em fase judicial
Andressa
disse que após descobrir o crime, ficou com medo dela ser a próxima vítima e foi para a casa de uma amiga se esconder, porque temia que
Fernando
fosse atrás dela.

No dia dos fatos, os acusados, ambos em um veículo Fiat Strada de propriedade de
Fernando
, passaram a procurar a vítima pelo bairro Jardim Conquista, inclusive a localizaram na residência da testemunha
Magno Barbosa da Cruz
, ocasião em que pararam o veículo duas vezes em frente a referida residência.

Na fase policial
Magno Barbosa da Cruz
relatou que a vítima estava em sua casa no dia do ocorrido quando apareceu
Fernando e Douglas
rondando a residência e que depois de uma hora houve o crime. Ele não deu depoimento na fase judicial.

Em seu depoimento nas duas fases do processo a testemunha
Júlio Cesar Barbosa
, irmão da vítima, também confirmou a versão da vítima, acrescentando que
Fernando e Danilo
estavam rondando a área antes do ataque e que os recorrentes chamaram a vítima para fora de casa e que o depoente ouviu 3 disparos de arma de fogo e quando saiu de casa para ver, viu seu irmão caído no chão ferido com seis disparos de arma de fogo.

A testemunha
IPC Sebastião de Lima Neto
, durante o andamento das investigações, revelou que
Fernando e Danilo
foram vistos juntos no dia do crime, procurando uma arma de fogo e uma motocicleta. Além disso, a esposa de
Fernando,
Andressa Teixeira Oliveira
, declarou que
Fernando
havia dito diversas vezes que mataria a vítima.

Durante o depoimento do réu
Douglas
, ele negou sua participação no crime, mas as evidências e os depoimentos das testemunhas indicam que ele estava presente no local e que teria participado da ação.

Com base nesses elementos, é possível concluir que os indícios de autoria são suficientes para levar o recorrente ao Tribunal do Júri.

Da Despronúncia

O pedido de despronúncia do acusado, sob o argumento de falta de indícios suficientes de autoria, não se sustenta.

Os depoimentos e as provas indicam que o recorrente
Fernando
, em conjunto com
Douglas
, teria sido o responsável pelo ataque contra a vítima.

Danilo
explicou que o crime foi motivado pelos ciúmes de
Fernando
, ex-companheiro de
Andressa
, com quem
Danilo
tinha proximidade e que se queixava das agressões que sofria de
Fernando
.

Além disso, a vítima também afirmou que
Douglas
estaria na motocicleta, dando cobertura à fuga de
Fernando
.

Nesse ponto, a vítima reconheceu a motocicleta de
Douglas
pela lanterna traseira, que era distinta das outras.

O irmão da vítima,

Júlio Cesar Barbosa
, informou que ouviu a vítima pedir "faz isso não" antes dos disparos.
Andressa
confirmou que
Fernando
tinha ciúmes da vítima e que ele pediu que ela se afastasse dele. Ela soube que
Fernando
foi o autor dos disparos através de uma amiga, mas não soube de qualquer envolvimento de
Douglas
, embora tenha confirmado que ele já havia estado em sua casa enquanto era casada com
Fernando
.

Diante do conjunto probatório reunido nos autos, verifica-se que há indícios suficientes de autoria para submeter o recorrente
Douglas

ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Isso, porque, dos depoimentos colhidos nos autos, revelam que
Douglas
esteve presente no local dos fatos

e teria prestado suporte à ação criminosa
, viabilizando a fuga de
Fernando.

Logo, vejo que a versão apresentada pelo recorrente em sua defesa não se sustenta diante das demais provas dos autos.
Ainda que o recorrente negue envolvimento direto nos disparos,
os elementos colhidos apontam, com indícios suficientes de autoria,
que ele teria prestado apoio na fuga de
Fernando.

Assim, a acusação deve ser submetida ao julgamento do Tribunal do Júri.

Se é assim, o princípio do
in dubio pro societate
deve ser aplicado nesta fase do processo (fase de pronúncia), uma vez que a dúvida sobre a autoria ou a materialidade do crime deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença.

A propósito, colaciona-se o seguinte julgado sobre o tema:

(...) A autoria encontra suporte nas declarações da vítima e de testemunhas, as quais narraram os disparos de arma de fogo contra a vítima em situação de total despreparo e vulnerabilidade. Não prospera o
pedido
de
impronúncia
, considerando que, para a pronúncia, bastam indícios suficientes de autoria, o que se verifica nos autos, prevalecendo o princípio do in dubio
pro societate
nesta fase processual. A qualificadora deve ser mantida, pois há indícios de que o ataque dificultou a defesa da vítima, caracterizando tentativa de homicídio qualificado. Havendo crimes conexos com algum crime doloso contra a vida, a competência para apreciação deles é delegada ao Tribunal do Júri.

(N.U 1001747-65.2022.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024).

Das qualificadoras do crime

A denúncia descreve qualificadoras que indicam que o crime teria sido cometido por
motivo torpe,
em razão do ciúme de
Fernando
,uma vez que teve origem no sentimento de posse e propriedade que
Fernando
nutria em relação à sua ex-companheira, não aceitando a possibilidade de um relacionamento entre ela e a vítima.

Com relação ao recurso que
dificultou a defesa da vítima,
extrai-se dos autos que o ataque foi feito, em tese, de surpresa, com o uso de arma de fogo.

Diante desse contexto, é incabível afastar as qualificadoras, uma vez que não são manifestamente improcedentes.

Destarte, a competência para decidir sobre a existência ou não dessas qualificadoras é do Tribunal do Júri, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

(...) A presença de
qualificadoras
relativas ao
motivo

torpe
, meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido encontra suporte mínimo nos autos, o que justifica sua manutenção para análise pelo Conselho de Sentença. (N.U 0009854-84.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025).

Portanto, emergindo indícios sobre a existência das qualificadoras, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe, a fim de que o Conselho da Sentença sobre elas se manifeste, não se afigurando, pois, manifestamente improcedente para ser suprimida, do julgamento popular, por este Tribunal.

A propósito, destaca-se o
Enunciado Criminal 2 desta e. Corte
: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Diante do exposto, em
consonância
com
o parecer
da
PGJ
,
nego
provimento
ao Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025